Tribunal: TJSP
Processo: 1003190-36.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remanejamento de armários óticos – Serviço de telefonia – Hipótese em que a ré não demonstrou a autorização específica para a instalação dos equipamentos no endereço dos autores – Prática que restringiu o exercício do direito de propriedade dos autores – Obrigação de fazer mantida – Recurso da ré nesta parte improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral –

Ementa:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remanejamento de armários óticos – Serviço de telefonia – Hipótese em que a ré não demonstrou a autorização específica para a instalação dos equipamentos no endereço dos autores – Prática que restringiu o exercício do direito de propriedade dos autores – Obrigação de fazer mantida – Recurso da ré nesta parte improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Inexistência – Inocorrência de violação a qualquer direito da personalidade – Mero aborrecimento enfrentado no desenvolvimento da atividade econômica - Recurso da ré nesta parte provido.
MULTA DIÁRIA – Fixação – Incidência adequada no caso concreto – Reformulação da sua incidência ante às circunstâncias do caso concreto – Multa que somente poderá ocorrer após 60 dias da aprovação do projeto na municipalidade – Recurso da ré parcialmente provido e recurso dos autores improvido."